Tribunal: TJSP
Processo: 0036473-87.2020.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Representação
Criminal/notícia de Crime no 0036473-87.2020.8.26.0000, da Comarca de
Caraguatatuba, em que é representante JOSÉ LUIS DAS NEVES, é representado
JOSÉ
PEREIRA
DE
AGUILAR
JUNIOR
(PREFEITO
DO
MUNICÍPIO
DE
CARAGUATATUBA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Determinaram o arquivamento dos autos. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ
DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Representação Criminal/notícia de Crime no 0036473-87.2020.8.26.0000 -Voto no 36773
2
Representação Criminal/Notícia Crime 0036473-87.2020.8.26.0000
Comarca: Caraguatatuba SP
Representante: José Luís das Neves
Representado: José Pereira de Aguilar Junior (Prefeito do Município de
Caraguatatuba)
Relator: Des. Francisco Bruno
Voto n° 36.773
Representação Criminal. Investigação de conduta atribuída a
Prefeito Municipal. Promoção de arquivamento pela Procuradoria
Geral de Justiça. Homologação. Autos arquivados.
Trata-se de representação criminal promovida pelo agente voluntário
fiscalizador de gastos públicos José Luís das Neves, contra o Prefeito Municipal de
Caraguatatuba (José Pereira de Aguilar Junior), em razão de suposta infração do art. 312,
do Cód. Penal, decorrente de desvio de recursos naturais e uso de maquinário municipal
para realizar serviços de terraplanagem em sua propriedade particular.
Após diligência de juntadas de documentos, sobreveio promoção de
arquivamento formulado pela douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 16 e 32).
É o relatório.
Tendo em vista tratar-se de arquivamento promovido pela própria
Procuradoria Geral de Justiça incabível, portanto, o art. 28 do Código de Processo Penal
(que, de qualquer sorte
friso
, não seria de ser aplicado)
, é caso de mera
homologação, sem mais. Neste sentido, cf. representação contra autoridade n°
115.780-0/2, São Paulo, Colendo Órgão Especial, relator o eminente Des. Walter de
Almeida Guilherme, em 27.10.04, votação unânime.
Ante o exposto, meu voto determina o arquivamento dos autos.
FRANCISCO BRUNO
Relator